Tribunal: TJES
Processo: 5000340-46.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000340-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM MESSA MAIA
RECORRIDO: CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000340-46.2022.8.08.0014

RECORRENTE: WILLIAM MESSA MAIA

RECORRIDO: CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGATIVAÇÃO COMPROVADA APENAS EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FIRMOU CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UM AUTOMÓVEL COM O REQUERIDO, COM A CONDIÇÃO DE QUE ESTE ADIMPLISSE AS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. NESTE CONTEXTO, AFIRMA QUE, EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS, CONFORME AVENÇADO, SEU NOME FOI INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, RAZÃO PELA QUAL PRETENDO OBTER COMPENSAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO ANTE O INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO.
NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES
PELA PARTE RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO,

“O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, COMO SE SABE, É INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, SALVO SE DELE DECORREREM OUTRAS CONSEQUÊNCIAS. IN CASU, O AUTOR AFIRMA QUE FOI NEGATIVADO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO RÉU. NÃO HÁ, NO ENTANTO, NENHUMA PROVA ACERCA DO MENCIONADO APONTAMENTO EM FACE DO DEMANDANTE”. ADEMAIS, VERIFICO QUE O RECORRENTE ACOSTOU AOS AUTOS COMPROVANTE DA NEGATIVAÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL, ULTRAPASSADA A FASE INSTRUTÓRIA, O QUE CONFIGURA INOVAÇÃO À LIDE. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A INOVAÇÃO RECURSAL É VEDADA EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, TORNA-SE INCABÍVEL A ANÁLISE DO ARGUMENTO EXPOSTO SOMENTE EM SEDE RECURSAL [(STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 E (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - 2015/0216633-1 - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020)]. ADEMAIS,
CONFORME ENSINA SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009). E, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15. DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do §3º,do art. 98, do CPC. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)